Tribunal: TJDFT
Processo: 0739127-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VÍCIO DE JULGAMENTO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso V do artigo 966 do CPC autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar manifestamente norma jurídica.
2. Caso concreto em que defende a autora ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do CPC porque não reunidos os processos que versavam sobre o mesmo ato administrativo impugnado, em desrespeito à regra relativa ao litisconsórcio unitário.
3. Examinadas as demandas a partir dos elementos carreados aos respectivos autos, os quais foram valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados, possível que a decisão dispense tratamento diverso a cada litisconsorte, produzindo reflexos diversos nas esferas jurídicas de cada demandante de acordo com a discricionariedade do julgador para reconhecer a (des)proporcionalidade da pena aplicada no âmbito administrativo.
4. A insurgência manifestada exclusivamente pela via rescisória para obter declaração de nulidade da sentença que deixou de observar a regra relativa ao litisconsórcio unitário encerra, verdadeiramente, inovação argumentativa e revela o nítido interesse em tornar a presente demanda sucedâneo de recurso ou meio para complementação de defesa que deixou de ser oportunamente apresentada. Dita manobra não é, todavia, admitida pelo ordenamento jurídico nacional.
5. Retóricas as assertivas empreendidas pela autora da ação rescisória no tocante à violação manifesta de norma jurídica que tipifica a infração por ela cometida, porque efetivamente aplicada ao caso concreto a Lei Complementar no 840/2011, não obstante o desfecho contrário ao interesse da demandante.
6. A ação rescisória não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação da autora com o desfecho contrário ao seu interesse. 6.1. Faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pela autora, que, verdadeiramente, pretende ver reexaminadas as decisões proferidas nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar, uma vez que amplamente desfavoráveis a seus interesses o acórdão rescindendo.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.